Tribunal: TJDFT
Processo: 0754536-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO. PERÍODO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente em que pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido.
3. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: “O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840, de 23.12.2011, que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Infere-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Aliás, este o entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 648727 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).
4. Quanto ao pagamento do abono de permanência, o servidor tem direito à percepção se caso tenha laborado após o implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária, tanto se optou por permanecer na ativa, quanto se continuou a exercer a sua atividade após o pedido de aposentadoria diante da demora da Administração em conduzi-lo para a inatividade.
5. O recorrido, que permanece no exercício do cargo, afirma que passou a receber o abono de permanência, por força de reconhecimento administrativo, a partir do mês de fevereiro do ano de 2020. Contudo, alega que faz jus ao benefício desde 21.09.2018, data em que teria preenchido os requisitos para concessão de sua aposentadoria, o que foi reconhecido pela sentença. O recorrente, por sua vez, alega que não há qualquer prova de que o recorrido faz jus ao abono de permanência em período anterior ao mês de março de 2019, narrativa que, pela análise dos autos, confirma as alegações do recorrente (ID 25788590 - Pág. 6).
6. A despeito dos fatos articulados na petição inicial, não existem nos autos elementos que demonstrem ter o recorrido direito ao recebimento do abono de permanência a partir de 21.09.2018. Produzido unilateralmente, o mero requerimento de concessão de aposentadoria, assinado eletronicamente pelo recorrido na mencionada data, e que foi apresentado no ID 25788586, não demonstra por si só que foram atendidos os requisitos previstos na norma vigente ao tempo do pedido, razão pela qual, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de sua pretensão. Ademais, conforme restou demonstrado, o valor referente ao mês de janeiro de 2020 foi incluído na folha de pagamento do mês subsequente (ID 25788590 - Pág. 6).
7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.